Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPANHEIRA DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE CONTA E BENS EM SEU NOME PARA OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 790, III E IV, CPC. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos por companheira do devedor em cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de confusão patrimonial e fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se houve confusão patrimonial entre os bens do devedor e os da embargante, sua companheira, configurando fraude à execução, e por consequência verificar a possibilidade de penhora de bens registrados em nome da embargante diante da comprovação de ocultação patrimonial pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confusão patrimonial resta caracterizada quando há a utilização sistemática de conta bancária e bens registrados em nome de terceiro, no caso, a companheira do devedor, para ocultação do real patrimônio do executado e frustrar a execução.
4. O artigo 790, III e IV, do CPC, permite a constrição de bens de terceiros quando comprovado que estes servem para ocultação do patrimônio do devedor e frustram a execução, sendo possível a penhora mesmo que o bem não esteja formalmente em nome do executado.
5. A prova constante nos autos evidencia que o devedor, apesar de exercer atividade empresarial e ocupar cargo de administrador em diversas empresas, não possui patrimônio registrado em seu nome, utilizando-se da embargante para movimentação financeira e registro de bens, o que configura tentativa de fraude à execução.
6. A embargante não se desincumbiu do ônus de provar que o bem bloqueado era exclusivamente seu, conforme exige o artigo 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de que há compartilhamento de despesas sem a comprovação correspondente de receitas próprias.
7. Precedentes desta Corte e do STJ reconhecem que, quando há indícios concretos de que o patrimônio de terceiro serve para ocultação de bens do devedor, admite-se a penhora, especialmente quando medidas executivas anteriores foram infrutíferas.
8. Os embargos de terceiro não se prestam à rediscussão do mérito da execução, mas apenas à comprovação de propriedade exclusiva e ausência de confusão patrimonial, o que não foi demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. Configura confusão patrimonial e fraude à execução a ocultação de bens e valores do devedor por meio de registro e movimentação financeira em nome de seu companheiro(a), viabilizando a penhora dos bens sob sua titularidade.
2. O artigo 790, III e IV, do CPC, autoriza a penhora de bens registrados em nome de terceiro quando demonstrado que pertencem, na realidade, ao devedor, frustrando a execução.
3. Compete ao embargante o ônus de provar a propriedade exclusiva dos bens penhorados e a inexistência de confusão patrimonial, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 789, 790, III e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.490/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/03/2011; TJDFT, Acórdão 1243133, 07021288220208070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15/4/2020; TJDFT, Acórdão 1090468, 07134596320178070001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 18/4/2018; TJDFT, Acórdão 999535, 20160020338627AGI, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 22/2/2017.